Tribunal: TJDFT
Processo: 0700772-76.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA UNILATERAL. MAUS TRATOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. No caso, o Agravo Interno insurge-se contra decisão monocrática de indeferimento da antecipação de tutela do Agravo de Instrumento. Nesse contexto, caso estejam reunidos elementos para julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, considera-se prejudicada a análise de Agravo Interno
2. Nos termos do 227, caput, da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente, os interesses do menor envolvido devem sempre prevalecer, ainda que em detrimento dos interesses dos genitores. Também o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 100, parágrafo único, ao dispor sobre o princípio da proteção integral, estabelece que “a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida nesta Lei deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares”.
3. A suspensão da convivência entre genitores e filhos é medida excepcional devendo ser utilizada diante do receio de violação à integridade dos direitos fundamentais da criança. No caso concreto, as informações colacionadas aos autos traduzem, por ora, a incapacidade da genitora em prover a adequada segurança à infante.
4. Na hipótese, o restabelecimento da guarda compartilhada demanda maior dilação probatória, não cabível em sede de agravo de instrumento, notadamente em relação à apuração dos fatos narrados (supostos maus-tratos à infante), que deverão ser esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.